Tribunal: TJMT
Processo: 0002421-26.2016.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002421-26.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA MUNIZ - CPF: 055.300.331-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANTONIO AGRIPINO DA SILVA - CPF: 328.832.851-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDRO TEIXEIRA MUNIZ - CPF: 062.477.491-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO DOS SANTOS PAIVA (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS EDUARDO DE SOUZA AMBRÓSIO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO– PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA E DA PENA PECUNIÁRIA –
PRELIMINAR DE OFÍCIO
- PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO - PENA
IN CONCRETO
– MENORIDADE RELATIVA À ÉPOCA DO CRIME – PRAZO REDUZIDO PELA METADE – TRANSCURSO DE MAIS DE 02 (DOIS) ANOS ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – EXAME DO MÉRITO PREJUDICADO. DECISÃO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1o do CP; se ao réu foi fixada pena de 2 anos de reclusão, a prescrição da pretensão punitiva do Estado ocorreria em 4 anos, contudo, tratando-se de agente menor de 21 anos de idade à época do crime, reduz-se pela metade os prazos prescricionais. Transcorrido, portanto, lapso temporal superior a 2 anos, entre a data do recebimento da denúncia, e a da publicação da sentença, impõe-se que se declare extinta a punibilidade do apelante, conforme dispõem os arts. 107, inciso IV, 109, inciso V, 115, do CP; em consequência, prescritas, também, as penas de multa e as restritivas de direitos, cujos prazos prescricionais são os mesmos estabelecidos para a pena privativa de liberdade (art. 114, II, CP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA MUNIZ
, contra a sentença anexada sob o Id. 111526485, em que foi condenado, pela prática do crime de Furto Qualificado (155, §4o, I e IV do Código Penal) à pena de
2 anos
de
reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por duas restritivas de direito (Prestação de Serviços à Comunidade e Pena Pecuniária no valor de 3 salários mínimos) e pagamento de
40 dias-multa
.

Nas razões recursais sob Id. 111526485, a defesa requer a
redução
da pena de
multa
e
também
da pena restritiva de direito relativa à
prestação pecuniária
, alegando, em suma, desproporção com a pena privativa de liberdade imposta.

Contrarrazões pelo
provimento

parcial
do apelo (Id
111526485
) apenas para que
seja
reduzida
a pena de
multa
;
igualmente a d. PGJ
, em parecer não sumariado, adotando
per relationem
as contrarrazões ministeriais (Id.
112387962
).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022